Tribunal: TJMT
Processo: 0012195-40.2014.8.11.0003
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012195-40.2014.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDISON MUNIZ BEZERRA - CPF: 836.949.271-15 (APELANTE), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), EDISON MUNIZ BEZERRA - CPF: 836.949.271-15 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DE ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. PARCIALMENTE PROVIDO E O DE EDISON MUNIZ BEZERRA PREJUDICADO. DECISAO UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA – PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA – REJEITADAS - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR –
INOBSERVÂNCIA DA RESOLUÇÃO
– COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA ENERGISA PARCIALMENTE PROVIDO E RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

A Resolução Normativa ANEEL nº 414/2010 estabelece as providências necessárias para apuração de consumo não faturado ou faturado a menor, visando à recuperação da receita, onde deve ser observado o devido processo legal administrativo, bem como o efetivo exercício do direito ao
contraditório
e à
ampla defesa
.

A mera cobrança, ainda que declarada indevida, não é capaz de gerar abalo moral, se não houve interrupção do fornecimento de energia elétrica, tampouco a inscrição do nome do consumidor nos órgãos de restrição ao crédito.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recursos de apelação interpostos por
Edison Muniz Bezerra e Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A
, em face da sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, que julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.933,72 (um mil e novecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), e condenando ao

pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros e correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença.

Condenou, ainda, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Nas razões recursais,
o autor Edison Muniz Bezerra,
insurge-se contra a sentença no que tange ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração, bem como pelo termo inicial dos juros de mora que devem incidir a partir do evento danoso.

Por fim, requer a majoração dos honorários advocatícios para o patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Por outro lado,
a apelante Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A,
suscita, preliminarmente, que seja o recurso recebido com efeito suspensivo, nos termos do artigo 1.012, §§ 3º e 4º do CPC.

No mérito, argumenta que o procedimento de vistoria realizado pela Concessionária é regulado pela ANEEL, obedeceu aos requisitos previstos, inclusive com o contraditório e ampla defesa, assim, alega que deve ser reconhecida a legalidade de sua conduta e, portanto, do valor cobrado a título de recuperação do consumo de energia.

Aduz, que não há ato ilegal para ser condenado em pagamento de indenização por danos morais, não passando de mero aborrecimento à apelada e, portanto, merece ser afastada tal condenação ou, ainda, pugna pela redução do
quantum
fixado, bem como que os juros de mora e a correção monetária incidam a partir da decisão definitiva.

Nas contrarrazões apresentadas no Id. 41566467, a apelada Energisa, suscita, preliminarmente a ausência de dialeticidade recursal e, ainda, a impertinência da concessão dos benefícios da justiça gratuita ao autor/apelante, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

O autor, apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (Id nº 41566470), requer o desprovimento do recurso.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE)

Egrégia Câmara:

A apelada sustenta, em suas contrarrazões recursais, que o recurso de apelação do autor Edison Muniz Bezerra, não deve ser conhecido diante da ausência de falta de interesse recursal, por violação ao princípio da dialeticidade.

Sem razão a apelada.

Isso porque, ao contrário do alegado, a apelante em suas razões recursais se insurge pugnando pela majoração da condenação em indenização por danos morais, além do termo inicial dos juros de mora.

Portanto, sem dúvidas de que o apelo rebate os argumentos trazidos na sentença, devendo, desta forma, ser conhecido e apreciado.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECE DE APELAÇÃO – OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – NÃO OCORRÊNCIA – ANÁLISE MERITÓRIA DA APELAÇÃO – AUSÊNCIA DE PROVA DO ALEGADO – SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Inexistindo ofensa ao princípio da dialeticidade, a Apelação Cível previamente interposta pelo Recorrente deve ser conhecida.
Contudo, a ausência de prova do alegado, ônus que incumbia à parte autora, acarreta o desprovimento do apelo, com a manutenção da sentença de primeira instância.”
(Ag 47416/2018, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/03/2019, Publicado no DJE 27/03/2019) (destaquei)

Isso posto,
rejeito a preliminar
arguida.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Suscita a Energisa S/A, em sede de contrarrazões recursais, a impertinência da concessão da justiça gratuita ao autor, ora apelante, por não ter demonstrada sua condição de hipossuficiente.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, compulsando os autos verifica-se que o Magistrado Singular, ao receber a ação, oportunizou o autor a demonstração da sua condição de hipossuficiente, que atendendo sua determinação, juntou no feito documentos que comprovam sua condição de taxista com o rendimento de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) (Id nº 41564493).

Sendo assim, o Magistrado concedeu o benefício da justiça gratuita, que deve ser mantido, uma vez que não há novos elementos nos autos que demonstram a modificação de sua condição.

Isso posto,
rejeito a preliminar suscitada.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que o autor ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais
em desfavor da ENERGISA Mato Grosso, objetivando a declaração da inexistência do débito no valor de
R$ 1.933,72 (um mil e novecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos),
referente à uma suposta recuperação do consumo
, bem como a
condenação da empresa ré ao pagamento de indenização a título de danos morais em decorrência da cobrança de forma indevida.

O Magistrado Singular
julgou procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito discutido nos autos, no valor de R$ 1.933,72 (um mil e novecentos e trinta e três reais e setenta e dois centavos), e condenando ao pagamento de R$ 8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais, devendo incidir juros e correção monetária, pelo INPC, a partir da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Contra essa decisão, rebela-se a apelante Energisa, sustentando a regularidade na aferição do valor cobrado tendo em vista ter sido realizada administrativamente perícia no equipamento de medição na unidade consumidora da parte autora, na qual restou constatada fraude no medidor e apurado o montante a título de recuperação do consumo.

Por outro lado, a insurgência do autor, Edison Muniz Bezerra, é em razão do
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, pugnando pela sua majoração e, ainda, pelo valor estabelecido a título de honorários advocatícios, bem como pelo termo inicial dos juros de mora.

Pois bem. Passo a análise.

A questão posta cuida-se de relação de consumo, conforme estabelece a Lei nº 8.078/90, Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a empresa-concessionária litigante se ajusta à regra do art. 3º, e § 2º, na categoria de prestadora de serviços. De igual sorte, o autor, se amolda à figura do consumidor prevista no art. 2º do CDC.

Assim, estando caracterizada a relação de consumo, os princípios protetivos no CDC devem ser aplicados na sua integralidade, em prol da efetiva proteção do consumidor, o art. 6º, inc. VIII, da Lei n. 8.078/90, que permite a inversão do ônus da prova. Todavia, independente da sua aplicação, no caso, nota-se que o autor comprovou a existência dos fatos constitutivos do seu direito, nos termos do artigo 373, I do CPC.

É que, houve violação ao princípio do devido processo legal, porquanto em que pese a Energisa embasar sua defesa na perícia técnica realizada administrativamente, que tem presunção iuris tantum de veracidade, o fato é que autor não acompanhou sua realização (Id nº 33536865).

Registro, que não restou devidamente comprovado nos autos a notificação do consumidor para que pudesse acompanhar o processo de aferição. Aliás, no próprio Termo de Ocorrência e Inspeção nº 253996 (Id nº 33536865), verifica-se que existe a assinatura da Sra. Marile P. Souza, pessoa desconhecida do autor, que é solteiro e mora sozinho.

Com efeito, o procedimento adotado pela apelante para apurar a falha do medidor não fora realizado seguindo os ditames prescritos na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, que estabelece as Condições Gerais de Fornecimento de Energia Elétrica.

Vejamos,
in verbis
:

“Art. 129.

Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não faturado ou faturado a menor.

§ 1o A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos:

I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta Resolução;

II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida pelo consumidor ou por seu representante legal;

III – elaborar relatório de avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica de que trata o inciso II; (Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e grandezas elétricas; e

V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos:

a) medição fiscalizadora, com registros de fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§
2o Uma cópia do TOI deve ser entregue ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua emissão, mediante recibo.

[...]

§
6º A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada pela Rede de Laboratórios Acreditados ou pelo laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do órgão metrológico, devendo o processo ter certificação na norma ABNT NBR ISO 9001, preservado o direito de o consumidor requerer a perícia técnica de que trata o inciso II do § 1º.
(Redação dada pela REN ANEEL 479, de 03.04.2012)

§ 7o Na hipótese do § 6o , a distribuidora deve comunicar ao consumidor, por escrito, mediante comprovação, com pelo menos 10 (dez) dias de antecedência, o local, data e hora da realização da avaliação técnica, para que ele possa, caso deseje, acompanhá-la pessoalmente ou por meio de representante nomeado.
[...]”

Portanto, a empresa não pode responsabilizar o consumidor por falha na prestação/fiscalização de seus serviços, aplicando-lhe cobrança arbitrária.

A propósito, nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ENERGIA ELÉTRICA – IMPUTAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR APURADA UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
A inspeção de equipamento-medidor de energia elétrica levada a efeito pela empresa fornecedora é tida por unilateral, já que não possibilita o contraditório e não serve de suporte para o arbitramento de diferença de consumo e revisão de faturamento.
A mera imputação de fraude no medidor de energia elétrica pela empresa fornecedora, com a consequente cobrança de valores referentes à energia supostamente não faturada sem a observância do contraditório e da ampla defesa, torna nulo e inexigível o débito perseguido.” (N.U 1012869-59.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA Elétrica – FATURA EVENTUAL DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – PERÍCIA EXTRAJUDICAL REALIZADA SEM O CONHECIMENTO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A perícia extrajudicial do medidor de energia elétrica deve respeitar as garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório, sob pena de nulidade, de modo que se revela inexigível o valor apurado unilateralmente, porquanto não foi dado oportunidade de a consumidora participar ou combater a sua apuração.
2. A cobrança indevida, ao lado da ameaça de interrupção de energia elétrica, são aspectos suficientes a configura o dano moral indenizável.” (N.U 0009377-81.2015.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO A RESPEITO DA REALIZAÇÃO DA PERÍCIA – APURAÇÃO UNILATERAL
– LAUDO TÉCNICO NÃO APRESENTADO – COBRANÇA INDEVIDA – DANOS EXTRAPATRIMONIAIS – NÃO CARACTERIZAÇÃO – REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A prova da irregularidade no medidor de energia elétrica deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa e confirmada em laudo técnico, sob pena de sua ineficácia e também da declaração de inexistência do débito daí oriundo.
Não é cabível a responsabilização civil da concessionária se do procedimento irregular de apuração da fraude do aparelho que mede o consumo não foi identificada nenhuma lesão aos direitos subjetivos e personalíssimos do autor que supere os contratempos normais do cotidiano.A alteração substancial de parte do julgado repercute na distribuição dos ônus sucumbenciais, os quais, diante da sucumbência recíproca, são distribuídos proporcionalmente ao decaimento de cada litigante.(N.U 0040671-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019) (destaquei)

Assim, cabia a apelante/ré, como fornecedora de serviço público essencial, sujeita às regras do Código de Defesa do Consumidor e, portanto, ao ônus de comprovar a inexistência da irregularidade, das diferenças de consumo e de seus valores.

Diante dos fatos, resta demonstrada a ilicitude da conduta da empresa, em cobrar pela recuperação do consumo e, portanto, deve ser mantida a sentença que declarou a inexistência do débito.

Por outro lado, quanto a condenação da Energisa em indenização por danos morais, tenho que a sentença merece ser reformada.

Com efeito, no tocante aos danos extrapatrimoniais, sua ocorrência só se efetiva quando a ofensa é capaz de gerar lesão a direitos intrínsecos à personalidade do indivíduo, violando, por exemplo, sua honra, imagem, integridade física e psíquica, etc.

Destarte, para que haja caracterização do dever de indenizar, é imprescindível a evidência de uma circunstância gravemente injuriosa, relevante o suficiente para ocasionar ao ofendido dano em seu patrimônio moral, em razão de sentimento negativo causado por vexame, constrangimento, humilhação, dor.

Sendo assim, a mera cobrança indevida não tem o condão de caracterizar dor moral, principalmente quando não houve a negativação do nome da parte autora, tampouco a suspensão do fornecimento de energia elétrica ou qualquer conduta que pudesse acarretar dor moral, constrangimento, vergonha ou sofrimento, interferindo no comportamento psicológico do indivíduo.

Sobre o assunto e em situação semelhante ao dos autos, colaciono precedente deste Sodalício, o qual acompanho o entendimento,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA EXCESSIVA - DANO MORAL – NÃO CARACTERIZADO – RECURSO DESPROVIDO.

A cobrança indevida não configura, por si só, dano moral indenizável, máxime se não resulta na interrupção do fornecimento dos serviços ou na inscrição indevida do nome do autor em órgãos restritivos de crédito
.” (N.U 1006470-48.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2019, Publicado no DJE 25/06/2019) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – PERÍCIA UNILATERAL – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – PAGAMENTO INDEVIDO - DANO MORAL - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO SERVIÇO OU DE NEGATIVAÇÃO – NÃO CONFIGURADO - RECURSO PARCIAL PROVIDO. A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verificou no caso dos autos
. Dano moral não configurado, porquanto a parte autora não teve o serviço de energia suspenso, tampouco a inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito.
” (N.U 0042684-09.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019) (destaquei)

Logo, tenho que não há nos autos prova suficientes de que o autor, tenha sofrido dano capaz de geral abalo para ser indenizado.

Isso posto,
dou parcial provimento ao recurso de apelação da Energisa S/A,
para o fim de afastar a condenação de indenização por danos morais, restando, pois,
prejudicado o recurso de apelação do autor
Edison Muniz Bezerra,
mantendo a sentença em seus demais fundamentos.

Por conseguinte, em razão do parcial provimento da apelação, deve ser redimensionada a sucumbência, de modo que os litigantes suportarão as despesas processuais na proporção de 50% para cada parte, fixando o montante de 15% (quinze por cento), sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade do pagamento, contudo, com relação à parte autora em razão da gratuidade judiciária concedida na primeira instância.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020